Tribunal: TJES
Processo: 5000564-03.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000564-03.2021.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JOAO TEIXEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000564-03.2021.8.08.0019

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: JOÃO TEIXEIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE ÀQUELA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE. FRAUDE GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOÃO TEIXEIRA DE SOUZA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que ao consultar o extrato de sua aposentadoria foi surpreendido com empréstimo consignado incluído em seu benefício, com descontos mensais de R$ 43,27, contudo o autor alega que não solicitou nem autorizou a contratação do referido empréstimo, razão pela qual postula a declaração de inexistência de relação contratual e débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Contestação apresentada ao ID 8382814.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8383102) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao Contrato cédula de crédito bancário nº 010017152068, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o contrato, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir a quantia de R$ 3.545,26 (três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ);

Por fim, diante da procedência dos pedidos, defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8383105). Sustenta regularidade na contratação, já que o contrato está assinado pelo autor, bem como que a assinatura posta no instrumento guarda consonância com a assinatura do documento pessoal da parte. Afirma que a parte não procurou a requerida administrativamente. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8383110.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8383106.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso interposto, verifico que, preliminarmente, a parte requerida/recorrente alegou em contestação a necessidade de produção de prova pericial, diante da grande similaridade entre as assinaturas do contrato e do documento pessoal da parte, o que levaria a incompetência do Juizado Especial.

Tal preliminar foi rejeitada em sentença.

Cumpre registrar que o fundamento da ação é a ausência de contratação do empréstimo consignado objeto da lide. De outro lado, a parte requerida afirma a regularidade da contratação.

Ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo substancial semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato e aquela constante do documento pessoal do autor. Veja-se:

Assinatura da CNH (ID 8382808 - pág.03)

Assinatura no contrato (ID 8382815)

Chamo atenção para as letras iniciais maiúsculas, que são escritas de forma bem característica em ambos os documentos.

Ademais, observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pelo autor quando da propositura da ação (IDs 8382808 - pág.03 e 8382815 - pág.03).

Com isso, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, entendo que somente a prova pericial seria capaz de atestar se a assinatura constante do contrato apresentado nos autos é – ou não – do requerente, pois não se trata de falsificação grosseira, que possa ser aferida ao primeiro olhar.

Não obstante, constatada a necessidade de produção de prova pericial, o Juizado Especial Cível deixa de ser competente para conhecimento da causa, face à sua complexidade.

Isso porque a competência do Juizado Especial Cível é restrita às hipóteses previstas no art. 3º da Lei n. 9.099/95, que, em seu caput prevê que
“o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”
(Destaquei).

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE. FRAUDE GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA”.
(TJPR, 2ª Turma Recursal, RI: 0037375-65.2014.8.16.0182, Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 17/02/2016). (Destaquei).

“
CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO. JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO E TED. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO PROVADA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA E DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA”.
(TJCE, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, RI: 0005816-24.2014.8.06.0100, Relator: Edison Ponte Bandeira de Melo, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data de Publicação: 02/09/2021). (Destaquei).

Com essas considerações, somado ao fato de que recurso devolve toda a matéria discutida na r. sentença de origem, entendo ser o caso de acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada em contestação, em razão da necessidade de perícia grafotécnica, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito. Consequentemente, deve a sentença ser anulada.

Reforço que o aludido acolhimento não implica em violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 9º e 10, do CPC, mormente, levando em consideração que a matéria foi discutida na origem, oportunizando a manifestação da parte autora quanto aos argumentos levantados na peça contestatória. Ademais, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Por conseguinte,
ANULO
a sentença prolatada, determinando a
EXTINÇÃO

do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)